Tribunal: TJES
Processo: 0003119-11.2007.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003119-11.2007.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INCARVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA E CARVAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese dos autos, o processo restou suspenso em duas oportunidades, aguardando o cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito fiscal.

4. O juízo
a quo
proferiu a sentença de extinção, quando ainda não transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art.174 do CTN, contado a partir do fim do período da última suspensão.

5. Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

6.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003119-11.2007.8.08.0006

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
INCARVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA; GEOVÂNIA FRANQUETA DE JESUS OLIVEIRA e GERALDO PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Em
29
/
05
/20
07
, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou esta ação de Execução Fiscal em face de
INCARVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA; GEOVÂNIA FRANQUETA DE JESUS OLIVEIRA
e
GERALDO PINTO DE OLIVEIRA
, objetivando a percepção do montante de
R$
11
.5
82
,
69
(
onze mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos
)
, representados pela Certidão de Dívida Ativa nº 00055/2006, referente a débitos fiscais do exercício de 2003 (fls. 03/04).

Em
1
2/
0
4
/2024
foi proferida sentença de id 9121564, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado nos autos desta ação de Execução Fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que:
a)
a determinação de citação do executado e os pedidos de suspensão do processo em razão dos parcelamentos do débito operaram a interrupção do prazo prescricional; e
b)
não houve nenhuma inércia comprovada e inconteste por parte do Exequente no prosseguimento destes autos, logo não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que, ausentes seus requisitos, especialmente aqueles contidos no art. 40 da LEF, e art. 921, inciso III e respectivos §§, do CPC.

Pois bem. O cerne recursal repousa na ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso destes autos.

Ao julgar o REsp nº 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça, ditando parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ seguintes da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), definiu o seguinte:

1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1)
Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2)
Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronu
n
ciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

3)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Após compulsar detidamente estes autos, observo que:

Primeiro,
o despacho que ordenou a primeira citação foi proferido em
12
.0
7
.20
07
(fl
s
.
08
/
09
), oportunidade em que se interrompeu a prescrição da pretensão executiva
, sob a regra do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, nos termos da redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, e em conformidade com as teses firmadas no julgamento sob a sistemática repetitiva, acima colacionado.

Na sequência, em
20/08/2008
o apelante requereu a penhora dos valores até o limite do débito exequendo (fl.17), o que restou deferido pelo juízo a quo (fl. 34). Contudo, tal diligência restou infrutífera. Ato contínuo, em virtude da penhora ter sido realizada em face apenas da pessoa jurídica executada, foi pedido pelo exequente novo pleito de constrição patrimonial, em face dos sócios executados, em
09/11/2011
, o que restou cumprido, a despeito de não obter sucesso, em
16/01/2013
.

Em
29/04/2013
, requereu-se novamente a penhora, nessa oportunidade, dos bens descritos no petitório de fls. 45/48, realizando com sucesso a restrição de veículo via RENAJUD em
14/04/2014
. Por fim, em
17/11/2017
tentativa de penhora via SISBAJUD (fls.55/57v), sem obter êxito.

Após intimação da última tentativa de penhora, em
08/02/2018
, o exequente requereu a suspensão do feito, na forma do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.
Em 04/01/2022
, foi celebrado o parcelamento do débito, com respectiva informação nos autos.

Dessa forma, considerando as diligências realizadas na origem, entendo por afastar a ocorrência da prescrição no caso em questão, considerando que o ente público permaneceu na busca de ativos penhoráveis do executado, durante o curso do processo, observando, assim, as diretrizes normativas para recuperação do
quantum
devido.

Ademais, com a realização efetiva da constrição patrimonial dos bens descritos às fls. 45/48, em
14/04/2014
,
interrompe-se o curso da prescrição intercorrente, conforme orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

Tema 568/STJ: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Nesse mesmo sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado deste e. TJES, o qual enfrentou situação bastante semelhante à destes autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE OS COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BEM. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 125 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Logo, interrompida a prescrição com a citação de alguns dos devedores, alcança-se todos os coobrigados. 2. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, têm início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 3. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568), a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.
4. Não há de se falar em prescrição intercorrente se houve, in casu, a penhora de um veículo durante o período em que corria o prazo prescricional, interrompido por tal constrição.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0030368-97.1999.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2024, Data da Publicação no Diário: 18/03/2024)

Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, em virtude do acordo de parcelamento celebrado nos autos, opera-se a interrupção da prescrição, de modo que, no caso dos autos, o acordo celebrado em
04/01/2022
e posteriormente rompido em
15/08/2022
constitui um marco apto a reiniciar o prazo quinquenal de cobrança do tributo.

Assim dispõe o Código Tributário Nacional sobre a questão:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO

PRESCRICIONAL. I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos contra o Município de São José do Rio Preto. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - O Tribunal a quo, ao tratar da ocorrência de prescrição e da alegação de sua interrupção pelo descumprimento do parcelamento explicitou: "Nem socorre os apelantes o fato do pedido de parcelamento, pactuado em 26/11/2001, ter sido descumprido em 01/04/2005 (fls. 02, da execução fiscal), porquanto a suspensão do acordo de parcelamento não afeta a contagem do prazo extintivo, ­ sendo oportuno asseverar que prescrição e decadência são matérias de ordem pública, reservadas à Lei Complementar, como dispõe o artigo 146, inciso III, letra "b", da Constituição Federal, de maneira que não cabe apurar culpa circunstancial decorrente da demora no chamamento do devedor, e, sim, aplicar as normas relativas à prescrição e decadência do crédito tributário, com fundamento Lei 5.172/66 (CTN), porque recepcionado como lei complementar, afastando a aplicação da Lei Ordinária no 6.830/80. "
III - Observado que o descumprimento do parcelamento ocorreu em 1º/4/2005 e a execução fiscal foi ajuizada em 2007, deve ser afastada a alegada prescrição, tendo em vista que o descumprimento do parcelamento importa em interrupção do prazo prescricional, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no REsp n. 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018; AgInt no REsp n. 1.615.178/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.119.623/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018; AgRg no REsp n. 1.524.984/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 18/4/2016.
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.478.936/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, afastando, na hipótese a ocorrência da prescrição intercorrente,
ANULAR
a sentença recorrida e por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento desta execução.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.